Tribunal: STF
Processo: HC 245368
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 916270/SP):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 da STF. 2. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    O impetrante pede “o desentranhamento do conteúdo em ref. DOC. 04 porque cerceador do direito de defesa no caso concreto em razão das circunstâncias processuais em que foi juntado nos autos”.



    Requer ainda “o reconhecimento da imprestabilidade do conteúdo, porque o(s) aparelho(s) que produziu(ram) as mídias não foi(ram) acautelado(s) e nem periciado(s), porque inexistente código “HASH”, porque é inviável a contraprova e porque a mídia é parcial (não mostra a íntegra da ação)”, bem como seja “decretada nulidade da ação policial, por contrariedades e contradições entre, de um lado, o informado pelos Policiais Civis em solo policial e em Juízo e, de outro lado, o próprio teor das mídias, com a aplicação da nulidade à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada”. 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ - documento indispensável para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente